Tribunal: TCU
Processo: 019.726/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que expediu recomendação dirigida à embargante em monitoramento do cumprimento de determinações e de recomendação contidas em acórdão proferido em auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar as providências ou medidas implementadas para prevenir e reprimir ilícitos praticados em portos, terminais e vias navegáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração interpostos pela Casa Civil da Presidência da República, por meio da Advocacia-Geral da União, em face do item "c" do Acórdão de Relação 2.551/2023-Plenário, que recomendou àquela unidade atuação "visando à celebração de acordo de cooperação técnica entre o Departamento de Polícia Federal e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, no âmbito do Projeto Porto Federal, que busca uma atuação mais incisiva por parte da Polícia Federal na prevenção e repressão ao tráfico ilícito de drogas", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, bem como nos arts. 278, § 5o, e 287 do Regimento Interno e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, e, no mérito, acolhê-los para conferir-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistente o item "c" do Acórdão 2551/2023-TCU-Plenário ; 9.3. recomendar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que atue visando à promoção de celebração de acordo de cooperação técnica entre a Polícia Federal e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, no âmbito do Projeto Porto Federal, que busca uma atuação mais incisiva por parte da Polícia Federal na prevenção e repressão ao tráfico ilícito de drogas; e 9.4. comunicar este acórdão ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Advocacia-Geral da União e à Casa Civil da Presidência da República.